Tribunal: TJSP
Processo: 1004072-64.2018.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - Cobertura de sinistros pela seguradora que sub-roga-se nos direitos de seus clientes segurados contra o autor do dano (arts. 349 e 786 do CC e Súmula 188 do STF) - Desnecessidade do esgotamento prévio da via administrativa (art. 5o, XXXV, da CF) - Ré que foi previamente notificada a fim de analisar

Ementa:

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - Cobertura de sinistros pela seguradora que sub-roga-se nos direitos de seus clientes segurados contra o autor do dano (arts. 349 e 786 do CC e Súmula 188 do STF) - Desnecessidade do esgotamento prévio da via administrativa (art. 5o, XXXV, da CF) - Ré que foi previamente notificada a fim de analisar e vistoriar os documentos de regulação dos sinistros - Laudos técnicos convincentes da existência do nexo de causalidade e provado os pagamentos das indenizações - Responsabilidade objetiva da demandada (art. 37, § 6o, da CF), não elidida ante a ausência de prova de excludente (art. 210, § ún, da Resolução no 414/2010 da ANEEL) - Não demonstrados a regularidade dos serviços e os problemas na instalação interna dos estipulantes (art. 373, II, do NCPC) - Juros de mora a partir do desembolso (AgRg no REsp 1249909-RS) - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do NCPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086091
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004072-64.2018.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004072-64.2018.8.26.0363 -Voto no 20997 – Mogi Mirim - PRB
2
Voto no 20997
Apelação Cível no 1004072-64.2018.8.26.0363
Apelante: Elektro Redes S/A.
Apelada: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
Comarca: Mogi Mirim
15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR
SEGURADORA CONTRA FORNECEDORA DE ENERGIA
ELÉTRICA - Cobertura de sinistros pela seguradora que sub-roga-
se nos direitos de seus clientes segurados contra o autor do dano
(arts. 349 e 786 do CC e Súmula 188 do STF) - Desnecessidade do
esgotamento prévio da via administrativa (art. 5o, XXXV, da CF) -
Ré que foi previamente notificada a fim de analisar e vistoriar os
documentos de regulação dos sinistros - Laudos técnicos
convincentes da existência do nexo de causalidade e provado os
pagamentos das indenizações - Responsabilidade objetiva da
demandada (art. 37, § 6o, da CF), não elidida ante a ausência de
prova de excludente (art. 210, § ún, da Resolução no 414/2010 da
ANEEL) - Não demonstrados a regularidade dos serviços e os
problemas na instalação interna dos estipulantes (art. 373, II, do
NCPC) - Juros de mora a partir do desembolso (AgRg no REsp
1249909-RS) - Recurso desprovido, com majoração dos
honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da
condenação (art. 85, § 11, do NCPC).
A r. sentença de fls. 464/471, cujo relatório é adotado, julgou procedente o
pedido da ação regressiva de ressarcimento fundada em contrato de seguro e condenou a ré
no pagamento de R$ 5.367,12, com juros de mora e correção monetária a partir do
desembolso, bem como das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em
15% sobre o valor da condenação.
Inconformada, a ré apela buscando reforma do julgado (fls. 474/497). Para
tanto, alega que não teria havido perturbação na rede de energia elétrica. Não haveria prova
do nexo de causalidade e tampouco do pagamento do sinistro. Não fora observado o
procedimento para a solicitação de ressarcimento pela via administrativa. Os laudos
apresentados não seriam suficientes. Os problemas poderiam decorrer de inadequada
instalação interna dos segurados. Os juros de mora deveriam incidir a partir da citação.
As contrarrazões vieram às fls. 508/549, oportunidade em que a autora disse
que provara o pagamento aos segurados. Teria direito ao ressarcimento de danos
suportados em decorrência de sinistros de natureza elétrica nos domicílios de seus clientes.
O laudo apresentado pela ré teria sido elaborado por seu preposto, devendo ser considerado
de formação unilateral. A responsabilidade da apelante seria objetiva. Desnecessária
reclamação administrativa prévia. Os juros de mora incidiriam a partir do desembolso.
Deveriam ser arbitrados honorários recursais.
O recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
Por meio desta demanda a apelada pretende o ressarcimento, por via
regressiva, de valor pago a título de indenização securitária a seus clientes, referente a
danos em aparelhos eletrônicos causados pela oscilação da tensão de energia elétrica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004072-64.2018.8.26.0363 -Voto no 20997 – Mogi Mirim - PRB
3
fornecida pela apelante.
Incontroverso que a autora celebrou com seus clientes contratos de seguro
na modalidade compreensivo residencial, para cobertura de danos elétricos a que estariam
expostos os imóveis residenciais dos estipulantes.
Às fls. 47, 66, 68, 85, 94/95 e 107/108 encontramos laudos técnicos,
elaborados por empresas distintas da autora e dos estipulantes e especializadas, dos quais
não se vislumbra qualquer indício de parcialidade em sua elaboração, que atestaram de
modo fidedigno e convincente que os problemas ocasionados derivaram de sobre tensão na
rede elétrica e oscilação de energia, decorrentes de descarga atmosférica.
Ainda que a requerida os tenha impugnado, referidos laudos são bastante
técnicos e cristalinos, e aqueles apresentados pela demandada (fls. 226/250), por meio dos
quais procurou demonstrar que não teria havido oscilação de energia na data dos sinistros,
foram elaborados pelo engenheiro preposto da requerida, de maneira que devem ser
considerados de formação unilateral, não se prestando a afastar o nexo de causalidade
demonstrado pela autora (artigo 373, inciso II, do NCPC).
Extrai-se ainda dos autos os comprovantes de pagamentos juntados às fls.
49, 71, 87, 97 e 112, por meio dos quais a autora demonstra que efetivamente indenizou
seus clientes, sub-rogando-se nos seus direitos, nos termos do artigo 786 do Código Civil e
da Súmula no 188 do STF, que assim dispõem:
“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor
respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”;
“Súmula 188 - O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.
Cite-se ainda o disposto no artigo 349 do Código Civil: “A sub-rogação
transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em
relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores”.
Frise-se que é desnecessário que a via administrativa seja esgotada para só
depois a requerente ajuizar esta demanda, mormente considerando ser direito inafastável e
incondicional da parte a prestação jurisdicional (artigo 5o, inciso XXXV, da CF), que se
sobrepõe a qualquer regramento administrativo, inclusive à Resolução Normativa no
414/2010 da ANEEL, e também porque continua a demandada resistindo em Juízo.
Patente, portanto, o interesse de agir da autora.
Na espécie incide o instituto da responsabilidade civil objetiva da
concessionária de energia elétrica, conforme previsto no artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal: “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa”.
A regra da responsabilidade civil objetiva da ré está amparada nas teorias do
risco administrativo e risco criado, mas não no risco integral, que impõe dever de reparar
os danos por eles causados a outrem mediante comprovação do nexo de causalidade,
admitindo-se as excludentes de caso fortuito, força maior e culpa exclusiva da vítima,
quando aptas a afastar o nexo causal.
Não é fato incomum a oscilação de energia elétrica. E a demandada não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004072-64.2018.8.26.0363 -Voto no 20997 – Mogi Mirim - PRB
4
demonstrou a regularidade do fornecimento de energia elétrica, a inexistência do nexo de
causalidade entre sua atividade e a queima dos equipamentos dos clientes da autora e
tampouco que existiriam problemas de instalação interna nos imóveis residenciais
segurados (artigo 373, inciso II, do NCPC).
De se ver o disposto no artigo 210, parágrafo único, da Resolução
Normativa no 414/2010 da ANEEL:
“A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos
elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos
termos do art. 203. Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se do dever de
ressarcir, quando: I - comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 205”.
Vale anotar ainda que a requerente notificou a ré sobre a ocorrência dos
sinistros, inclusive com a concessão de prazo de 10 dias para que a demandada pudesse
analisar e vistoriar os documentos da regulação dos sinistros. É o que se denota da
documentação juntada às fls. 51/53, 73/74, 100/102 e 114/115.
Em relação ao termo inicial dos juros de mora, o STJ já se manifestou no
sentido de que “os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não
da citação”1. (g. n.).
Proferida a r. sentença já na vigência do NCPC e evidenciada a atuação do
patrono da autora na esfera recursal, é hipótese de incidência do Enunciado Administrativo
no 7, do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, escorreita a fixação dos honorários advocatícios recursais,
majorando-se a verba honorária de 15% para 20% sobre o valor de R$ 5.367,12 da
condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do NCPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com majoração dos
honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do
NCPC).
MENDES PEREIRA
Relator
1 AgRg no REsp 1249909-RS, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 19/02/2013.